Tribunal: TJDFT
Processo: 0741776-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741776-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO INTER SA, BANCO SAFRA S A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora